Tribunal: TJDFT
Processo: 0001224-13.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
PENAL. CONDENAÇÃO POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E POR RESISTÊNCIA À PRISÃO. PRETENSÃO DE AMENIZAR O REGIME INICIAL DA PENA. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir os artigos 14, da Lei 10.826/2003, e 329 do Código Penal, depois de ter sido preso em flagrante quando portava sem autorização da autoridade competente um revólver calibre 38 municiado com cinco projetis; durante o ato de detenção pelo policiais, ofereceu renhida resistência por meio de atos de violência e de ameaças.
2 A reincidência não recomenda o regime inicial aberto nem tampouco a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, máxime quando o réu comete novo crime quando já cumpria condenação anterior com progressão ao regime aberto.
3 Apelação não provida.